Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-27.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
CONSUMIDOR. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DO SALÁRIO DA CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - ABUSO DE DIREITO - COMPROMETIMENTO DE VERBA ALIMENTÍCIA - OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou o seguinte entendimento: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022).
3. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais em que a autora afirma ser cliente dos réus e, ante a ausência de pagamento de fatura de cartão de crédito, teve retida praticamente a integralidade de seu salário como forma de quitação do débito. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou os réus a cessar o provisionamento e desconto na conta da autora em relação às dívidas em aberto, sob pena de multa equivalente ao desconto realizado em descumprimento a determinação, após a intimação da sentença, e ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. O inconformismo recursal dos recorrentes restringe-se à fixação de reparação de danos morais e também ao quantum arbitrado.
4. Não há controvérsia quanto à existência da retenção do saldo da conta e do salário da autora, porquanto o réu limitou-se a alegar a regularidade dos descontos (devidamente comprovados pelo extrato de ID Num. 6237461). A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se a alegação de inexistência de dever de reparação moral.
5. Em contestação os réus alegaram que há expressa autorização de débito em cláusula contratual. No entanto, ainda que houvesse cláusula contratual, o art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, enquanto o Código de Processo Civil, no artigo 833, IV, tratou da impenhorabilidade do salário. Assim, a proteção do salário decorre da garantia à dignidade da pessoa e objetiva assegurar a subsistência e a manutenção do mínimo existencial. Na hipótese, verifica-se que o BRB reteve os proventos da correntista quase que integralmente e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos não podem avançar sobre a verba da remuneração salarial sem reservar o quanto necessário a viabilizar o sustento do devedor. Por certo que a instituição financeira, que tem o cadastro da correntista, detém conhecimento da sua situação de assalariada e dos seus limites de renda, assumindo o dever de se abster da apropriação de parte significativa de sua remuneração salarial.
6. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto considera ilícito o débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento quase integral de sua remuneração, ainda que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados à sua sobrevivência, o mínimo existencial, deve ser preservado, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
7. Desse modo, os descontos da dívida do cartão na conta corrente da recorrida não podem comprometer a sua sobrevivência e a sua dignidade.
8. Por conseguinte no que tange ao dano moral, restou evidenciada a lesão aos atributos da dignidade da autora, que teve comprometida a quase integralidade do seu salário, retirando-lhe a capacidade de suprir as suas necessidades básicas. O arbitramento da indenização realizado no juízo de origem observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade apontando valor adequado às circunstâncias do caso. Por essas razões, impõe-se a manutenção da indenização no valor R$ 5.000,00.
9. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.